Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HASTA. IMÓVEL ARREMATADO. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. DESPESAS TRIBUTÁRIAS. EXPRESSA MENÇÃO NO EDITAL DE PRAÇA DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal gira em torno do dever (ou não) do arrematante em quitar as despesas condominiais e tributárias vencidas anteriormente à arrematação do imóvel.

II. “A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que por ser a dívida condominial obrigação propter rem, pode ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, salvaguardado o eventual direito de regresso. Precedentes. 4. Agravo interno acolhido para, de plano, negar provimento ao recurso especial da embargante”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.195/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/3/2022.)

III. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, "em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, constando do edital de praça a existência de ônus incidente sobre o imóvel, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação, admitindo-se, inclusive, a sucessão processual do antigo executado pelo arrematante" (REsp 1.672.508/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

IV. Na existência de condições diversas (cláusulas contrárias), expressamente dispostas no edital, como no caso em que se pressupõe a renúncia à regra geral prevista no Código Tributário (“No caso de arrematação em hasta pública a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço” - artigo 130), deve a arrematante arcar com as despesas tributárias anteriores à arrematação. Precedentes do STJ: REsp n. 1.789.930/SP e REsp 716.438/PR.

V. Ante a previsão expressa no edital de praça acerca da responsabilidade do arrematante pelas despesas condominiais e tributárias, ficou claro que a arrematante voluntariamente se submeteu às regras editalícias, que constituem lei entre as partes, devendo arcar com essas despesas (Código Civil, art. 1.345 e Código Tributário, art. 130).

VI. Recurso conhecido e desprovido.